Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DF a restituir quantia a título de Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores na ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
5. Em suas razões recursais, a parte requerida argui preliminar de ausência de interesse de agir ou suspensão do feito sob o argumento de que o tema foi objeto de representação protocolada pelo SINDSSEE/DF junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo n. 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos por força da Decisão n. 4124/2023. No mérito, defende que até que sobrevenha o julgamento definitivo do Pedido de Reexame interposto pela PGDF nos autos do processo n.o 502/2023 do TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados. Sustenta que não há fundamento jurídico para a exclusão da referida gratificação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduz inexistir direito à restituição de contribuições recolhidas em razão do caráter solidário da contribuição previdenciária. Argumenta que em razão de sua natureza tributária, para fins de correção monetária, deve incidir a taxa Selic a partir de 02/06/2018. Requer a reforma da sentença, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual ou, subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem o sobrestamento do feito, a fim de se aguardar o desfecho do processo n.o 502/2023 – TCDF ou ainda sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca a restituição de valores que entende indevidamente descontados de seu contracheque, não restando configurada a ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, em seu item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seus efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias. A decisão além de temporária não se aplica aos servidores na ativa. Neste sentido, remanescem os descontos questionados nos autos.
8. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal.
9. A contribuição previdenciária tem natureza jurídica de tributo. Em se tratando de indébito tributário referente a contribuições previdenciárias descontadas entre 11/2021 a 07/2023, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados no art. 2o, § 4o da Lei Complementar 943/2018. A partir de 02/06/2018, entrada em vigor da aludida Lei, o crédito deve ser corrigido apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora, não se aplicando a modulação de efeitos decorrente do Recurso Extraordinário 870.947 e da Emenda Constitucional 113, que versa sobre condenações judiciais não tributárias. Neste sentido: Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023, Acórdão 1896638, 07173505120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: a partir de 02/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices e a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
11. O DF é isento de custas, em razão de determinação legal. Sem honorários, ante a ausência a recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.